Tribunal: STF
Processo: ARE 1361345
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. Vereador. Câmara Municipal de Tejupá. Pretensão de percepção de verbas referentes a férias não gozadas, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário. Aplicabilidade dos direitos previstos no art. 39, § 3º, da CF aos agentes políticos (art. 39, § 4º) que depende de previsão infraconstitucional. Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, no tema 484 (RE nº 650898/RS). Inexistência de tal previsão na legislação municipal de Tejupá. Sentença de improcedência. Recurso não provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º e 39, § 3º, da CF.



    O recurso extraordinário é inadmissível. 



    Conforme destacado pelo acórdão recorrido, esta Corte afirmou a possibilidade de pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, desde que presente previsão legal. A leitura da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 650.898, do qual fui redator para acórdão, paradigma do tema 484 da repercussão geral, evidencia tal raciocínio: “2) O art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”.



    Assim, naquele julgamento, esta Corte não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço de constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, senão que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita pleiteada agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator